Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736153-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LOURENCA PEREIRA PARANHOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar ao ora agravante que suspenda os descontos realizados na folha de pagamento da agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. O agravante relata que a agravada ajuizou a ação que tramita na origem por entender ter sido enganada e ter contratado cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado. Afirma que a antecipação dos efeitos da tutela teria sido deferida sem que tivesse sido comprovada a urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Menciona que a agravada tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e que com ele teria anuído, bem como informa que os empréstimos estão acontecendo desde fevereiro de 2016. Enfatiza que a suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada referente ao contrato objeto da lide implica na resolução do mérito da ação, ao argumento de que o agravante estará impossibilitado de retomar o contrato e a margem em caso de eventual improcedência, haja vista que poderá a parte recorrida contratar outros negócios jurídicos. Ressalta que a multa imposta extrapola os limites do razoável e que seria injustificável a imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada a fim de que o agravante possa realizar normalmente os descontos estipulados em contrato. Subsidiariamente, requer a revogação da multa estabelecida ou a redução de seu valor. Preparo regular (id 30628696 e 30628698). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou ação com o objetivo de suspender os descontos em folha de pagamento até a solução da lide, ao argumento de que teria contratado empréstimo consignado com o agravante e que depois tomou conhecimento que a contratação teria ocorrido na modalidade de cartão de crédito consignado sem sua anuência prévia ou prestação de informações sobre esse tipo de contratação. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao agravante que suspenda os descontos realizados na folha de pagamento da agravante, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. No intuito de reformar a decisão agravada, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada. Permitir a realização dos descontos do valor mínimo do cartão no contracheque a agravada, quando se paira dúvidas sobre a existência da contratação, não se mostra razoável, principalmente porque configuraria a perpetuação da dívida. Além disso, os descontos realizados no salário da agravada reduzem a sua capacidade de arcar com as despesas mensais e colocam em risco sua dignidade e o mínimo existencial. As alegações feitas no recurso não são capazes de demonstrar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a ser absorvido, desde já, pelo agravante. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. A multa diária (astreintes) questionada pela agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões da agravante, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia por desconto indevido. Ao contrário do que defende a agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.